Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603482-82.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
16/12/2022
Número: 0603482-82.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 24/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - RENATO DA SILVA -
REPUBLICANOS
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RENATO DA SILVA (REQUERENTE)
ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO (ADVOGADO)
LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
ALEX SANDER DA SILVA GALLIO (ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 RENATO DA SILVA DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO (ADVOGADO)
LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
ALEX SANDER DA SILVA GALLIO (ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43490895
16/12/2022
16:20
Acórdão
Acórdão

Num. 43490895 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:20:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616202232400000042455116
Número do documento: 22121616202232400000042455116
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 16:41:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.726
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603482-82.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 RENATO DA SILVA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO - OAB/PR0079076
ADVOGADO: LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR0044497
ADVOGADO: ALEX SANDER DA SILVA GALLIO - OAB/PR0031784
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
REQUERENTE: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO - OAB/PR0079076
ADVOGADO: LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR0044497
ADVOGADO: ALEX SANDER DA SILVA GALLIO - OAB/PR0031784
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES GERAIS DE 2022. CANDIDATO.
DEPUTADO FEDERAL. IRREGULARIDADE. IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DAS SOBRAS DE
CAMPANHA. NOTA FISCAL, CUJA LOCALIZAÇÃO POR MEIO DE
CONFRONTO DE INFORMAÇÕES. CARACTERIZADO O USO DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. JUSTIFICATIVAS NÃO
AFASTAM A IRREGULARIDADE. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. PERCENTUAIS INEXPRESSIVOS. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE. IRREGULARIDADE. DESPESAS REALIZADAS
APÓS A CONCESSÃO DO CNPJ, E ANTES DA ABERTURA DA CONTA
BANCÁRIA.
FALHA
FORMAL.
IRREGULARIDADE.
GASTOS
ANTERIORES À PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS E NELA NÃO
DECLARADOS.
FALHA
QUE
NÃO
CAUSOU
PREJUÍZO
À
REGULARIDADE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
1. Nos termos do § 2º do art. 35 da Resolução TSE n. 23.607/19, “Os gastos de
impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são aqueles efetivamente
prestados, devendo eventuais créditos contratados e não utilizados até o final da
campanha serem transferidos como sobras de campanha”.

Num. 43490895 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:20:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616202232400000042455116
Número do documento: 22121616202232400000042455116
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 16:41:14
2. A identificação de notas fiscais eletrônicas, referentes a despesas omitidas na
prestação de contas somada à circunstância de que tais despesas foram pagas
com recursos que não transitaram pelas contas específicas de campanha,
configura irregularidade na despesa e a utilização de recursos de origem não
identificada, ensejando a necessidade de recolhimento do valor correspondente
ao Tesouro Nacional.
3.
Possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade “para aprovar com ressalvas as contas condiciona–se a três
requisitos cumulativos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b)
percentual ou valor inexpressivo do total irregular; c) ausência de má–fé"
(AgR–REspEl nº 0000590–91/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em
31.5.2022, DJe de 28.6.2022).
4. Despesas realizadas após a concessão CNPJ de campanha, mas antes da
abertura da conta bancária específica de campanha, conforme entendimento
desta Corte “A contratação de despesa com honorários advocatícios realizada
após a concessão do CNPJ de campanha, porém antes da abertura da conta
bancária, é falha de natureza formal, quando demonstrado que o pagamento se
efetuou após a abertura da conta.” (Representação nº 06000060620216160086,
Acórdão de , Relator(a) Des. Flávia Da Costa Viana, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Tomo DJE, Data 13/09/2021)
5. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de gastos realizados em
data anterior é falha que não compromete a regularidade das contas, porque, in
casu, além de os valores serem inexpressivos, a impropriedade não inviabilizou
a atividade fiscalizatória, autorizando tão somente a anotação de ressalvas,
quando presentes as informações na prestação de contas final de campanha.
6. Aprovação das contas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 15/12/2022
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por RENATO DA SILVA, candidato eleito como 3º suplente
para o cargo de Deputado Federal pelo Partido REPUBLICANOS, nas Eleições Gerais de 2022.

Num. 43490895 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:20:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616202232400000042455116
Número do documento: 22121616202232400000042455116
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 16:41:14
Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019 transcorreu sem
impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido político (ID.43380888).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas, expediu
Parecer de Diligências, pugnando pela reapresentação da prestação de contas, com as informações e
documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral – SPCE
(ID.43471690).

Intimado para suprir as irregularidades apontadas no Parecer de Diligências, o candidato apresentou extratos
bancários, retificação de receitas e despesas, bem como notas explicativas.

A Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela APROVAÇÃO com RESSALVAS das contas de
campanha, pois permanecem irregulares os itens 3.2 “e”, 6.3 “c” e 13.1 e 13.2, conforme contido no
Parecer Conclusivo(ID.43484815):

Item 3.2 “e”: Gastos eleitorais com o Google - sobras de campanha pendentes de devolução;

Item 6.3 “c”: Divergência localizada por meio de confronto de informações - Notas Fiscais emitidas pelo
fornecedor PALO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, que totalizam R$ 293,86;

Item 13.1 - Despesas realizadas após a concessão CNPJ de campanha, mas antes da abertura da conta
bancária específica de campanha.

Item 13.2 - Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época.

A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela APROVAÇÃO COM
RESSALVAS, ponderou que “entende-se que a prestação de contas comporta aprovação com ressalvas,
nos termos do art. 74, II, da Res. TSE n° 23.607/2019, na linha do parecer conclusivo, com a devolução dos
valores mencionados no item 6.3.c.” (ID.43486301).

É o relatório.
VOTO
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e das arrecadações pela
Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a análise transparente das contas se
revestem de gravidade que não pode ser relevada.

Nas palavras de José Jairo Gomes:
“A omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido
em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha
se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o
Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de peça
ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (GOMES, José Jairo, Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap.
15.2.4).

Num. 43490895 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:20:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616202232400000042455116
Número do documento: 22121616202232400000042455116
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 16:41:14
O candidato RENATO DA SILVA, nas Eleições Gerais de 2022, candidatou-se ao cargo de Deputado
Federal pelo Partido REPUBLICANOS, tendo logrado a posição de 3º suplente da agremiação.

A receita arrecadada, em sua campanha eleitoral, alcançou o montante total de R$ 2.058.435,50, tendo sido
composta de:
R$ 300.00,00 do Fundo Especial de Financiamento de Campanha;
R$ 200.00,00 do Fundo Partidário;
R$ 300.000,00 de recursos próprios;
R$ 1.211.500,00 doações de pessoas físicas;
R$ 43.750,00 estimáveis em dinheiro recebidos de pessoas físicas;
R$ 3.185,50 estimáveis em dinheiro recebidos de partido político,
Para efetivar a prestação de contas parciais e finais, apresentou extratos bancários, documentos fiscais,
comprovante de recolhimento dos recursos não utilizados, dentre outros documentos.

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, no Parecer Conclusivo (ID.43484815), opinou pela aprovação
das contas com ressalvas, em decorrência da irregularidade no itens 3.2 “e”, 6.3 “c” e 13 que, segundo
entendimento do órgão técnico, apesar da falha não houve comprometimento da regularidade das contas,
nem prejuízo da fiscalização da Justiça Eleitoral.

Em consonância com o entendimento do Parecer Técnico, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se
pela aprovação com ressalvas e determinação de devolução referente às notas fiscais no valor de R$293,86.

Passa-se a análise das irregularidades:
Item 3.2 “e”: Gastos eleitorais com o Google - sobras de campanha pendentes de devolução.

Relata referido item que havia constado no Parecer de Diligências que foram declarados no SPCE
pagamentos ao GOOGLE no montante de R$ 131.000,00.

Destacou também que, em nota explicativa (ID 43339280, página 42) havia sido apresentada a nota fiscal nº
19360599, no valor de R$ 128.404,50 e conciliação informando o valor de R$. 2.595,50 como sobra de
campanha. Solicitou-se manifestação quanto ao destino da sobra.

Em sua manifestação (ID 43482148, página 8), o prestador de contas assim relatou a situação:
Quanto ao impulsionamento de conteúdo junto ao fornecedor Google Brasil, é importante
esclarecer que, conforme a Nota Explicativa apresentada na PC Final, a informação
que a candidatura até então possuía era a de que dos R$ 131.000,00 aplicados no
gasto, R$ 128.404,50 havia sido consumidos (NF nº 19360599), fazendo remanescer
um saldo de R$ 2.595,50, cujo qual, até então, não havia sido reembolsado pelo
fornecedor.
Uma vez que o apontado saldo a restituir decorria de créditos adquiridos com

Num. 43490895 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:20:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616202232400000042455116
Número do documento: 22121616202232400000042455116
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 16:41:14
recursos provenientes da conta “OR”, a mesma foi mantida aberta, no aguardo da
restituição dos valores em evidência e a fim de viabilizar o recolhimento à direção
Estadual do Republicanos do Paraná.
Porém, quando da devolução do saldo de campanha em 17/11/2022, foi identificado
que o fornecedor devolveu o valor de R$ 3.122,56 – ou seja, maior do que o
inicialmente previsto.
A candidatura, então, procedeu com o questionamento junto ao fornecedor, que por seu
turno, conforme troca de correspondência eletrônica anexa, esclareceu que o valor a maior
foi devolvido em virtude da identificação de operações denominadas pelo próprio Google
de “atividades inválidas” – assim compreendidas aquelas cujos acessos, em publicações
impulsionadas (que consomem créditos de impulsionamento) decorreram de equívoco,
duplicidade, entre outros.
No corpo do referido e-mail o fornecedor ainda atesta que “[...] Devido às atividades
inválidas, até o momento o Google Ads já fez uma devolução a conta no valor de até R$
812,46 e referente ao valor de R$ 2.595,50 é referente a um valor que foi adicionado na
conta mas, as campanha não conseguiram veicular todo esse valor no período
programando (sic.)”.
Em outras palavras, reconhece-se que o montante de R$ 812,46 diz respeito aos “estornos”
das atividades inválidas reconhecidas pela plataforma de impulsionamento de conteúdo, ao
passo que o montante de R$ 2.595,50 diz respeito aos créditos adquiridos e não
consumidos.
A soma de tais valores resulta em R$ 3.407,96. Considerando que já foi devolvido pelo referido fornecedor
o valor de R$ 3.122,56, remanescem ser restituídos R$ 285,40.
O recurso pendente de restituição, portanto, encontra-se alheio à ingerência da candidatura
e em poder de terceiro, não sendo franqueado à candidatura, s.m.j., meios para registrar
conta bancária titularizada por terceiro junto à sua conta de impulsionamento de conteúdo,
para a devida destinação das sobras a serem restituídas.
Diante de tal contexto, não resta alternativa à candidatura senão se requerer, na forma dos
artigos 6º da Lei nº 13.105/2015 e 30, § 4º da Lei nº 9.504/1997, o oficiamento ao
fornecedor em evidência, para que realize e comprove a destinação da sobra de
créditos à Direção Estadual do Republicanos diretamente à conta de natureza
“Outros Recursos” da agremiação (Cc. nº 121221-4, Ag. nº 1863-5, Banco do Brasil),
bem como que seja tido por sanado o ponto em exame.
Conforme é sabido, a contratação de impulsionamento de conteúdo junto ao Google se dá,da mesma forma
da contratação do Facebook, por meio da aquisição de créditos, que serão utilizados paulatinamente durante
a campanha, abatendo-se o valor de cada impulsionamento efetivamente feito do crédito inicialmente
adquirido, o que possibilita haver diferença entre o valor deste e aquele dos anúncios realizados.
Pelo setor técnico, foi confirmado que no extrato bancário, é possível verificar que o valor de R$ 2.595,50
foi depositado pelo fornecedor na conta de campanha e, em seguida o prestador transferiu para o Partido
Republicanos (ID.43483240), por conseguinte, remanescem ser restituídos pelo fornecedor ao candidato
apenas R$ 285,40, sendo que esta quantia ainda pendente de reembolso ao candidato representaria 0,014 %
do total das despesas realizadas.

Portanto, o saldo de R$ 285,40, pago com recursos de campanha, por não corresponder a nenhum serviço
prestado, configura em verdade sobra de campanha e deve ter a destinação como tal, independentemente
de o fornecedor ter ressarcido integralmente o candidato ou não, nos termos do § 2° do art. 35 da Resolução

Num. 43490895 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:20:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616202232400000042455116
Número do documento: 22121616202232400000042455116
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 16:41:14
TSE n° 23.607/2019:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997,
art. 26):
[...]
XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o impulsionamento de
conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de internet com sede e foro
no país;
[...]
§ 1º Inclui-se entre as formas de impulsionamento de conteúdo, de que trata o inciso XII
deste artigo, a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na
internet.
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são
aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não
utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender
da origem dos recursos.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
CONTRATAÇÃO
DE
IMPULSIONAMENTO
FACEBOOK.
PAGAMENTO
SUPERIOR
AO
EFETIVAMENTE
UTILIZADO.
APRESENTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORAS EXCLUINDO O VALOR
NÃO UTILIZADO E APRESENTAÇÃO DE PEDIDO REEMBOLSO AO
FORNECEDOR. PERCENTUAL RELEVANTE QUE COMPROMETE A HIGIDEZ
DAS CONTAS. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO
PARTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Constada a contratação e o pagamento de despesas com impulsionamento que não
foram efetivamente utilizados na campanha caracteriza sobras de campanha a ser
devolvida ao partido, conforme estabelece o § 2° do Art. 35 da ResoluçãoTSE n°
23.607/2019.
2. A existência de irregularidade material com reflexos financeiros, em percentual relevante em relação ao
total de gastos efetuados na campanha do candidato e acima do limite fixado em entendimento
jurisprudencial desta Corte, que é de 10%, afasta a aplicação dos princípios de proporcionalidade e
razoabilidade, devendo ser mantida a sentença que desaprovou as contas de campanha.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/MT - Recurso Eleitoral nº 60017561, Acórdão de , Relator(a) Des. PERSIO OLIVEIRA LANDIM,
Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 3587, Data 09/02/2022, Página 2-6)
O ressarcimento/reembolso do fornecedor ao candidato é matéria que não diz respeito à Justiça Eleitoral,

Num. 43490895 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:20:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616202232400000042455116
Número do documento: 22121616202232400000042455116
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 16:41:14
portanto é de se indeferir o requerimento do prestador para que o fornecedor seja oficiado a depositar a
sobra de campanha.

Não cabe ao candidato transferir ao fornecedor a sua responsabilidade que é do candidato quanto a
devolução da sobra de campanha.

Logo, havendo saldo de impulsionamento não utilizado, pago com recursos da conta “outros recursos”, o
valor correspondente, por se tratar de sobre de campanha, deve ser recolhido ao partido.

Nesse sentido:
ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO
A
VEREADOR.
DESPESAS
COM
IMPULSIONAMENTO
DE
CONTEÚDO.
SALDO
CONTRATADO
JUNTO
AO
FACEBOOK
NÃO
UTILIZADO.
SOBRA
FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO. MATERIAL DE CAMPANHA. DOAÇÃO POR
CANDIDATO A VICE– PREFEITO FILIADO AO MESMO PARTIDO. UTILIZAÇÃO
E RECURSOS DO FEFC RECEBIDO POR PARTIDO DIVERSO PORÉM COLIGADO
NA MAJORITÁRIA AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGALIDADE. CONTRATAÇÃO
DE PESSOAL DE CAMPANHA. DISPARIDADE NA REMUNERAÇÃO PAGA PARA
A MESMA FUNÇÃO. IRREGULARIDADE GRAVE. UTILIZAÇÃO DE RECURSO
PÚBLICO. OBRIGATORIEDADE DE DEVOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
MANUTENÇÃO
DA
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
1. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de conteúdo com o
Facebook, a diferença entre o valor da contratação realizada e aquele efetivamente
utilizado constitui sobra financeira de campanha. Precedentes do c. TSE.
2. Havendo saldo de impulsionamento não utilizado, pago com recursos do FEFC, o valor
correspondente, por se tratar de sobra de campanha, deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional. Inteligência do art. 35, § 2º, da Resolução 23.607/2019 (...).
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº 060066428, Acórdão de , Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 18, Data 31/01/2022)
E, ainda:
RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA – VEREADOR – ELEIÇÕES
2020 – Contas desaprovadas com determinação – Omissão de despesas com impulsionamento de conteúdo
na rede social Facebook– Gastos pagos com verbas que não transitaram pela conta de campanha –
Caracterizado o recebimento de recursos de origem não identificada – Recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 32, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 –
(...)((RECURSO ELEITORAL nº 060013959, Acórdão, Relator(a) Des. Mauricio Fiorito, Publicação: DJE
- DJE, Tomo 159, Data 16/08/2022)

Não obstante, a ausência de declaração das sobras e do seu devido recolhimento, é certo que o valor da
irregularidade, representa apenas 0,014% dos recursos dos recursos utilizados na campanha, de modo que,
ausentes indícios de má-fé, vislumbra-se a presença dos requisitos para aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade é possível ensejar tão somente a aposição de ressalva.

Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no seguinte sentido: “O total da despesa é
diminuto, representando menos de 10% dos gastos totais, possibilitando a aplicação dos princípios da

Num. 43490895 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:20:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616202232400000042455116
Número do documento: 22121616202232400000042455116
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 16:41:14
proporcionalidade e razoabilidade e a anotação de ressalva.”(ID.43486301).

Entretanto, tratando-se de despesa paga com “outros recursos”, o prestador deve proceder à devolução do
saldo remanescente (R$ 285,40) referente à não utilização de créditos de impulsionamento, nos termos do
artigo 35,§2º, II, c/c artigo 79, §§ 1º e 2º da Res. TSE nº 23.607/2019 a agremiação partidária.

Item 6.3 “c”: Divergência localizada por meio de confronto de informações

Trata-se de duas notas fiscais de números 1573 no valor de R$100,07 e 48243 no valor de R$193,79.

Relativamente às notas apontadas Constou do Parecer Conclusivo que identificaram-se "divergências entre
as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base de
dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais,"(ID.43484815).

Em defesa, o prestador alega:
“Acerca das Notas Fiscais emitidas pelo fornecedor Palo Comércio de Combustíveis Ltda.
(Itens 4 e 5 da tabela acima), mister consignar que a candidatura tomou conhecimento da
emissão das mesmas tão somente por ocasião do presente exame. Consigna-se também
que a candidatura não reconhece as apontadas despesas como gastos de campanha, razão
pela qual não realizou o pagamento do valor das NFs emitidas pelo referido fornecedor
com os recursos por ela arrecadados e, ainda, não as registrou às contas em apreço”
(ID.43482148)

Contudo, as justificativas apresentadas e mesmo a declaração firmada pelo comerciante não afasta a
irregularidade (ID.43482159). Em verdade, revelam-se indícios de utilização de recursos de origem não
identificada (RONI), razão pela qual impõe-se o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$293,86.

Com efeito, nos termos do art. 32, § 1º, inciso VI da Resolução TSE n.º 23.607/2019, caracterizam recurso
de origem não identificada “os recursos financeiros que não provenham das contas especificas de que
tratam os arts 8º e 9º da mesma Resolução”, devendo, portanto, haver o recolhimento ao erário, ex vi do
caput e § 6º do mesmo art. 32, que assim estabelecem:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos
e devem ser transferidos ao Tesouro nacional por meio de Guia de Recolhimento da união
(GRU).
(...)
(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor deverá
ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.
Corroborando tal entendimento, destaca-se o seguinte trecho da manifestação da Procuradoria Regional
Eleitoral:
“A tese utilizada pelo prestador não é apta a desconstituir a omissão devidamente
identificada pelo cruzamento de dados realizados pela Justiça Eleitoral, pois a emissão de

Num. 43490895 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:20:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616202232400000042455116
Número do documento: 22121616202232400000042455116
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 16:41:14
documento fiscal em nome e com o CNPJ de campanha do candidato presume a
contratação e concretização do negócio jurídico em favor de sua candidatura (...) Não
sendo possível identificar qual a natureza do recurso utilizado para pagamento das
despesas, pode vir a ser considerado recurso de origem não identificada e, dada a
irregularidade, o recurso deve ser, salvo melhor juízo, devolvido ao Tesouro nacional.”
(ID.43486301).
A Corte deste Tribunal tem entendimento no mesmo sentido, destacam-se:
“A omissão de nota fiscal sacada contra o CNPJ de campanha, somente descoberta
mediante procedimento de circularização, e a mera alegação de equívoco por parte do
fornecedor quanto à despesa, conduzem ao entendimento de que houve o pagamento com
recursos que não transitaram pela conta bancária oficial, caracterizando–os como de
origem não identificada.” (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859,
Acórdão, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 08/12/2022)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
DESPESAS. GASTOS ELEITORAIS. COMBUSTÍVEIS. NOTA FISCAL. CIRCULARIZAÇÃO.
AUSÊNCIA. PROVA. TRÂNSITO PELA CONTA. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DEVOLUÇÃO.
TESOURO NACIONAL.(...)
1. Configura omissão de despesas a ausência de registro e comprovação de gastos eleitorais com
combustíveis cuja apuração somente foi possível em razão da circularização com a base de dados da
Fazenda Pública Estadual.
2. Detectadas notas fiscais emitidas contra o CNPJ da campanha, mediante circularização, a ausência de
registro nos extratos bancários ou de outros elementos pelos quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas transitaram pela conta de campanha configura a utilização de recursos de
origem não identificada. In casu, deve ser determinado o recolhimento dos valores correspondentes a tal
irregularidade ao Tesouro Nacional.
(...)
(RECURSO ELEITORAL nº 060042655, Acórdão, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 180, Data 29/08/2022)

“A omissão de despesas, descobertas mediante procedimentos de circularização de dados
da Justiça Eleitoral, é irregularidade grave na prestação de contas, pois é indício de
trânsito de recursos fora da conta bancária de campanha, afetando a confiabilidade e
transparência das contas apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019)”
.(Representação nº 06000060620216160086, Acórdão de , Relator(a) Des. Flávia Da Costa
Viana, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 13/09/2021)

Dessa forma, vislumbra-se a presença dos requisitos para aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, eis que o valor de 579,26 (R$285,40 item 3.2 mais R$293,86 - item 6.3 “c”), representa
0,028% em relação ao total de pagamentos de despesas.

Num. 43490895 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:20:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616202232400000042455116
Número do documento: 22121616202232400000042455116
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 16:41:14

Com efeito, o Tribunal Superior Eleitoral vem destacando “É possível a aprovação das contas com
ressalvas à luz dos referidos postulados, tendo em vista que as falhas constatadas na espécie não
comprometeram a transparência e a lisura do fluxo financeiro do partido e, ademais, representam reduzido
valor percentual e nominal” (Prestação de Contas nº 060188161, Acórdão, Relator Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 212, Data 24/10/2022).

Por essas razões, dado o inexpressivo percentual das inconsistências em relação ao total dos recursos
utilizados para pagamento de despesas em campanha, viável a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade para o fim de apor a anotação de RESSALVA, sendo devida, no entanto, a determinação
de recolhimento do valor correspondente à diferença ao Tesouro Nacional, conforme autoriza o art. 79 da
Res. TSE nº 23.607/2019.

Item 13.1 - Despesas realizadas após a concessão CNPJ de campanha, mas antes da abertura da conta
bancária específica de campanha.

Constou do Parecer Conclusivo: “ Houve realização de despesas após a concessão do CNPJ de campanha,
ocorrida em 13/08/2022, mas antes da abertura da conta bancária específica de campanha, ocorrida em
16/08/2022”:
A Procuradoria Regional Eleitoral pondera que “A irregularidade apontada, apesar de contrariar a regra
do art. 36, §2º, II, da Res. nº 23.607/2019 do TSE, não prejudicou o efetivo controle das contas, porquanto
os gastos foram devidamente identificados.” (ID.43486301).

De acordo com o entendimento da Doutora Flávia da Costa Viana: “A contratação de despesa com
honorários advocatícios realizada após a concessão do CNPJ de campanha, porém antes da abertura da
conta bancária, é falha de natureza formal, quando demonstrado que o pagamento se efetuou após a
abertura da conta.” (Representação nº 06000060620216160086, Acórdão de , Relator(a) Des. Flávia Da
Costa Viana, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 13/09/2021)

Da análise do Pareceres de Diligência e Técnico, verifica-se que a contratação dos fornecedores
ESSENTJUS CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA, PS CONTABILIDADE ELEITORAL E
CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, BOSCHIROLLI & GALLIO ADVOGADOS ASSOCIADOS,
RADIO COLMEIA LTDA e ANDRE ALVES DE DEUS ocorreu nas datas de 14 e 15 de agosto, data
anterior à abertura da conta bancária de campanha, contudo o prestador comprovou, com a apresentação dos
contratos solicitados em sede de Parecer de Diligência, que as despesas foram regularmente contratadas e
quitadas.

O percentual dessas contratações representa 5,73% do total de pagamentos de despesas, valor que pode ser
considerado inexpressivo. Outrossim, evidencia-se que não houve prejuízo à integridade e fiscalização das
contas, havendo comprovação da origem e destino dos valores contratados, tanto que não há qualquer
apontamento da unidade técnica nesse sentido.

Logo, em vista do Parecer Ministerial, bem como o entendimento desta Corte, evidencia-se a possibilidade
de indicação de impropriedade de natureza meramente formal.

Item 13.2 - Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época.

Num. 43490895 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:20:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616202232400000042455116
Número do documento: 22121616202232400000042455116
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 16:41:14
Pela unidade técnica foram detectados gastos havidos em data anterior à data da entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época. Referida omissão representa 0,09% do total de pagamentos de
despesas, valor que pode ser considerado inexpressivo.

Compulsando os autos depreende-se que, referidas doações recebidas antes da apresentação da prestação de
contas parcial bem como os gastos havidos, e nela não declarados, foram inseridas na prestação de contas
finais, e assim, a falha não importou em mácula ou qualquer prejuízo à atividade fiscalizatória.

Sobre o ponta esta Corte já se manifestou no sentido de que “ A omissão, na prestação de contas parcial, de
doações e de gastos realizados em data anterior à sua entrega configura impropriedade sanável, que não
impede a fiscalização pela Justiça Eleitoral, se as informações pertinentes constaram na prestação de
contas final.” (Prestação de Contas nº 06028023920186160000, Acórdão de Relator Des. Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 22/09/2020).

Diante disso, referidos gastos havidos antes da apresentação da prestação de contas parcial, e nela não
declarados são vícios superáveis, mediante a aposição de ressalvas, eis que a fiscalização e integridade das
contas finais não foram comprometidas.

Assim, em conclusão, verifica-se que as irregularidades apontadas, mesmo que consideradas em conjunto,
não inviabilizaram a análise e não comprometeram a fiscalização e a confiabilidade das contas apresentadas,
sendo possível a aprovação das contas com ressalvas.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de que a Corte:

i) APROVE COM RESSALVAS as contas de RENATO DA SILVA - candidato ao cargo de Deputado
Federal pelo Partido REPUBLICANOS - referente à campanha eleitoral realizada nas Eleições Gerais de
2022, em com fundamento no art. 74, inc. II da Res. TSE nº 23.607/2019;

ii) DETERMINE: a) a devolução de R$285,40 ao partido REPUBLICANOS, referente às sobras de
campanha nas contratações com a empresa Google, nos termos do art. 35 §2º, II da Res. TSE nº
23.607/2019; b) o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 293,86 omitido e detectado por
meio de confronto de informações, por configurar recursos de origem não identificada (RONI).

Devendo proceder nos termos os termos do art. 79, §2º da Resolução TSE nº 23.607/2019, no prazo de 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado desta decisão, sob pena de remessa dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

É como voto.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

Num. 43490895 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:20:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616202232400000042455116
Número do documento: 22121616202232400000042455116
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 16:41:14
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603482-82.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022 RENATO DA
SILVA DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: ANDRESSA KARINA PFEFFER
GALLIO - PR0079076, LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI - PR0044497, ALEX SANDER DA
SILVA GALLIO - PR0031784, MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR19647 -
REQUERENTE: RENATO DA SILVA - Advogados do REQUERENTE: ANDRESSA KARINA
PFEFFER GALLIO - PR0079076, LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI - PR0044497, ALEX
SANDER DA SILVA GALLIO - PR0031784, MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR19647.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 15.12.2022.